Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739470-93.2021.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Agravado(s) WESLEY SILVA DIAS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 93676326) que, nos autos da ação da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Wesley Silva Dias (autos n. 0706787-83.2020.8.07.0017), determinou a juntada de “fotografia, comprovando que o bem está no local indicado”. Em razões recursais (Id 31325666), alega, em suma, ser faculdade do credor, “nos termos do artigo 4o do Decreto/lei 911/69 requerer por livre vontade a conversão da busca e apreensão em execução, não podendo o juiz pressionar o Agravante a CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO”. Salienta a ausência de previsão legal para juízo condicionar o desentranhamento do mandado citação e de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de prova fotográfica. Diz que, nas “ações de busca e apreensão, por tratar-se de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte credora, torna-se a comprovação da localização do veículo sem eficácia”. Apresenta considerações sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) Concedendo a antecipação da tutela recursal; b) Dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante (...) Preparo recolhido (Id 31325667). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato ter o juízo de origem proferido a primeira decisão em 22/7/2021, com o seguinte teor: Traga a parte autora endereço válido para cumprimento da liminar. Observe que o endereço informado no ID 92487875, fl. 79, já foi diligenciado no ID 88735408, fl. 72. Na oportunidade, deverá carrear fotografia, comprovando que o bem está no local indicado. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. (Id 93676326 do processo de referência) O advogado do autor, ora agravante, registrou ciência da decisão acima no sistema PJE em 2/8/2021. Após, em 20/8/2021, apresentou petição requerendo fosse reconsiderada a decisão acima para, em suma, “expedição do mandado de busca e apreensão a ser diligenciado no endereço: QUADRA SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 5060, ASA SUL - CEP: 70333900 - BRASILIA – DF” (Id 100947523 do processo de referência). O Juízo, então, proferiu a decisão catalogada no Id 104393118 do processo de referência, em 5/11/2021, mantendo o indeferimento do pedido sob os fundamentos abaixo: Trata-se de ação de Busca e Apreensão entre as partes acima epigrafadas. A liminar foi deferida no ID 80825711, fls. 56/57. Na petição de ID 100947523 – fls. 83/84, o autor demonstra sua irresignação em face da Decisão de ID 93676326 (fl. 81), na qual foi exigido que a parte autora comprovasse que o veículo está no endereço a ser diligenciado, por meio de fotografia. Argui, em síntese, que a localização do veículo por fotos ou documentos não é imprescindível à expedição de novos mandados, eis que é assegurado ao Autor exaurir todas as tentativas de localização e apreensão da garantia, diligenciando em todos os endereços até então conhecidos, visto se tratar de um bem móvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, ocultado propositalmente, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Decido. Em que pese as alegações autorais, entendo que é razoável e de acordo com as balizas processuais a exigência ora impugnada. Observo que desde o deferimento da medida liminar (ID 80825711, fls. 56/57), foram realizadas duas diligências com vistas à localização do veículo e à citação do requerido, todas infrutíferas. Assim, em consonância com o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) é necessário demandar do autor a comprovação da localização do veículo por meio de fotografia, a fim de se evitar diligências inúteis e que apenas prolongarão a solução do processo judicial. Dessa forma, não merece reparo a Decisão de ID 93676326 (fl. 81). Fica, pois, o autor intimado a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o veículo está no endereço indicado no ID 100947523 (fl. 83/84) por meio de fotografia, bem como a recolher as custas da diligência, sob pena de extinção. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Pois bem. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pelo autor da ação de busca e apreensão não ultrapassa a barreira do conhecimento, pelas razões abaixo assinaladas. Da violação ao princípio da dialeticidade Em razões recursais, o agravante alega ser faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 requerer, por livre vontade, a conversão da busca e apreensão em execução, não podendo o juiz pressionar a parte para conversão da ação de busca e apreensão em execução. Pede a reforma da decisão objurgada para que não lhe seja imposta a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a qual entende ser sua faculdade. Ocorre que, conforme pronunciamentos judiciais acima transcritos, não houve determinação de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, mas, apenas a apresentação de “fotografia, comprovando que o bem está no local indicado” para a busca e apreensão. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade pelo ora agravante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, evidente não ter havido a alegada determinação de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, pretendendo o agravante, em verdade, a cognição e julgamento da matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073, 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Não bastasse tal fato, também verifico outra razão para o não conhecimento do recurso do autor/agravante porque, concretamente, interposto intempestivamente. Da intempestividade do recurso Na hipótese, o agravo de instrumento ora interposto é claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório que condicionou a expedição de novo mandado para cumprimento da liminar da ação de busca e apreensão à apresentação de fotografia comprovando a localização do bem foi proferida em 22/7/2021 (Id 93676326 do processo de referência) e dela o autor teve ciência em 2/8/2021, conforme consulta aos expedientes PJE de primeira instância. O pedido de reconsideração formulado pelo agravante na petição de Id 100947523 do processo de referência, em 20/8/2021, não reabriu o prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompeu ou suspendeu prazo recursal em curso em relação à decisão exarada em 22/7/2021. Assim, tendo o autor somente interposto o presente agravo de instrumento em 7/12/2021 (Id 31325666), há muito já estava extrapolado o prazo para recorrer da decisão exarada em 22/7/2021 (Id 93676326 do processo de referência) e da qual teve ciência em 2/8/2021. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível proferidos em apreciação de idênticas questões jurídica, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por apresentar matéria não decidida no juízo de origem, relativa à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora